Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729533-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TARCIA MONTENEGRO BRITO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar para antecipação da tutela de urgência, impetrado por TÁRCIA MONTENEGRO BRITO em que aponta como autoridades coatoras a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante alega ser candidata aprovada em concurso para o cargo de Professora Efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, do Edital n° 31/2022 – SEE/DF, para “Atividades”. Afirma que, a despeito de ter apresentado o Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, emitido pela Faculdade Intervale, juntamente com o respectivo histórico escolar, foi notificada pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL a respetivo da negativa quanto à documentação apresentada, ao argumento de que havia documento pendente quanto à escolaridade exigida pelo edital referido. Informa, ainda, que só não entregou o diploma referente à área de Licenciatura em Pedagogia, em virtude de a Universidade Católica estar demorando para fornecer o citado documento. Assevera que possui formação superior em Ciências Biológicas, cujo diploma foi regularmente anexado aos autos, assim como que concluiu outras fases da educação que lhe permitiria assumir o cargo em comento. Complementa que a posse virtual para o concurso se deu na data de 15/7/2024. Ao final, requereu a concessão da segurança em tutela de urgência, de maneira liminar, in initio litis e inaudita altera pars, para compelir a Administração Pública a lhe dar posse, imediatamente, no cargo de Professora Efetiva da SEE/DF, no certame de Edital n° 31/2022 – SEE/DF, no componente curricular - Atividades. Subsidiariamente, pugna que seja deferida a tutela de urgência, para fins de reservar o cargo para o qual a impetrante foi aprovada, até o deslinde do feito. No mérito, pede a procedência desse writ para que, ao final, converta-se em definitiva a segurança concedida liminarmente para que se constate a abusividade do ato da autoridade coatora, e torne definitivo o direito a posse da impetrante no cargo público, nos termos do mencionado edital. Preparo regular – ID no 61667083. Por intermédio da decisão de ID de no 61747791, deferi, parcialmente, o pedido liminar, apenas para determinar que a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL reservem a vaga de professora efetiva da SEE/DF, professor de educação básica, área de “Atividades”, à impetrante, até resolução final da presente controvérsia. Na sequência, a parte impetrante apresentou emenda à inicial (ID no 61778032), pugnando pela reconsideração da citada decisão. Em decisão (ID no 61824785), indeferi o pedido formulado, até porque, como dito, a data da posse do concurso já ocorreu, antes mesmo deste MS ter sido impetrado. O DISTRITO FEDERAL requereu a denegação da ordem, por falta de direito líquido e certo - ID no 62718491. Informações prestadas pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com pedido preliminar de reconhecimento de ilegitimidade passiva - ID no 62753835 a 62753838. Novamente, a parte impetrante protocolou petição (ID no 65464272 / 65464274), informando o descumprimento da decisão liminar. O Ministério Público que atua neste grau oficiou pela denegação da ordem – ID no 63886814. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme cediço, o mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Na hipótese concreta, analisando novamente a questão, não vislumbro que seja caso de admitir a impetração. Isso porque, conforme inclusive consignado quando do deferimento parcial do pedido liminar, não há prova pré-constituída das alegações afirmadas pela parte impetrante. De fato, não se pode avaliar se o lapso temporal do ato questionado foi devidamente cumprido, na medida em que a documentação respectiva (ID no 61667076) não está datada. Por isso, não se pode sequer analisar, no ponto, se todos os pressupostos de admissão da impetração estão preenchidos, o que, em tese, foi atendido, diante da data do certificado ser de 6 de junho de 2024, uma vez que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado. Sobre esse aspecto, a impetração se deu na data de 17 de julho de 2024. Logo, em atendimento à busca máxima pela resolução do mérito, quando possível, entendo que o requisito do lapso temporal resta preenchido. Ocorre que, no que tange à prova devidamente constituída e ao pedido, igual raciocínio não se pode ter. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante não juntou a suposta negativa da emitente do diploma, ou seja, as tratativas com a Instituição de Ensino que emitiria o diploma, a partir da qual se baseia para afirmar que tentou obter o referido documento, mas que, sem culpa sua, não conseguiu. Nesse passo, a impetrante afirma que a Universidade Católica de Brasília está demorando para emitir o respectivo diploma, mas não juntou aos autos sequer a documentação de tratativas nesse sentido. Ora, se a faculdade não tem competência para emitir diploma e a impetrante afirma que seria da Universidade Católica a competência para emissão do referido documento, deveria ter anexado o que comprova essa alegação. A parte impetrante tanto não trouxe a prova pré-constituída que, após o deferimento parcial da liminar, a partir da fundamentação por mim expendida, é que ela, mesmo sem ser intimada e instada para tanto, apresentou emenda à inicial, para tentar corrigir a falha da não apresentação de tudo que seria necessário para comprovar seu direito, que, em sede de mandado de segurança, deve ser, de pronto, demonstrado como líquido e certo. Mesmo assim, nessa ocasião que se manifestou no feito mesmo sem ser instada, não trouxe prova de suas alegações, sobretudo quanto à constituição prévia de prova relacionada às tentativas de obtenção do diploma junto à Instituição de ensino indicada como de competência para emissão do diploma. Portanto, mesmo que, de fato, o entendimento jurisprudencial caminhe no sentido de que o certificado de conclusão de curso superior supra a necessidade de apresentação do diploma, na via do mandado de segurança a prova de todo o afirmado, ainda mais quando imputada, eventual falha/inércia à Instituição de Ensino que não compõe o polo passivo da demanda, não se pode sequer admitir a impetração por falta de preenchimento de todos os requisitos legais, sem embargo de a parte interessada buscar, na via ordinária, sua pretensão ou outro meio processual que entenda cabível à espécie. De mais a mais, e como ponto fulcral, tem-se que, apesar de a parte impetrante afirmar que o certificado de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia supriria a exigência do edital que se refere a diploma no citado Curso de Graduação ou no Curso Normal Superior (Item 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) – ID no 61667071 – Pág. 25), a negativa da SECRETARIA está relacionada com o fato de que, no entendimento do referido órgão, os Programas de Formação Pedagógica não suprem a exigência de formação de docentes para a educação infantil. Nesse passo, mesmo que se diga que o certificado de conclusão de curso, juntamente com a apresentação do respectivo histórico curricular, supriria a exigência da apresentação do diploma, é de se notar, primeiro, que a negativa dada se referiu ao fato de o curso feito pela impetrante ter se dado via Programa de Formação Pedagógica. Ou seja, há algo antes da análise do questionamento quanto à dúvida (ou não) do suprimento editalício referente ao certificado no lugar do diploma. Logo, a negativa da SECRETARIA está relacionada com o próprio tipo de formação que possui a impetrante e não, mais especificamente, com o fato de ter sido apresentado um certificado e não um diploma. Dessa forma, o pedido da impetração está, em certa medida, dissociado do tipo de negativa dado pela Secretaria, ainda que relacionado, demonstrando falta de identidade total, de modo que a aparência é a de fazer crer que o certificado supriria a exigência do edital, quando, na verdade, a controvérsia está amparada em outro motivo. Por isso, aqui também se evidencia que o caso é mesmo de inadmissão da impetração. Por último, quanto à petição protocolada (ID no 65464272), noticiando eventual descumprimento da decisão liminar, nada a prover. Primeiro, por não conter prova cabal a respeito das alegações e, segundo, tendo em vista todo o entendimento ora lançado. Do mesmo modo, não se avalia a questão de legitimidade aduzida pela parte indicada como autoridade coatora, pela não admissão dos termos do presente writ. Ante o exposto, NÃO ADMITO A IMPETRAÇÃO, por ser manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Fica REVOGADA A DECISÃO LIMINAR. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador